Tribunal: TJMT
Processo: 1001691-20.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001691-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ADERI OTAVIO DA CRUZ - CPF: 858.367.701-82 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ELANA CATARINA MONTEIRO MAYER - CPF: 898.831.871-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001691-20.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: ADERI OTAVIO DA CRUZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO CONTRATUAL – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS – ART. 300 DO CPC – MULTA – MANUTENÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER COERCITIVO – PRAZO EXÍGUO – AMPLIAÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, o restabelecimento do plano de saúde é medida que se impõe.

A multa tem por finalidade compelir a parte a cumprir a obrigação firmada, e o valor fixado pode ser alterado posteriormente caso se revele insuficiente ou excessivo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001691-20.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: ADERI OTAVIO DA CRUZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1001691-20.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá que, em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré restabeleça em 24 horas o contrato em questão, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento injustificado.

A agravante alega que o cancelamento da apólice em 21/05/2020 ocorreu devido ao inadimplemento de março e abril de 2020. Acrescenta que o pagamento das mensalidades era sempre feito com atraso e inclusive o das faturas mencionadas foi realizado só após a rescisão da avença.

Discorre sobre o não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (artigo 300 do CPC), e aduz que o agravado foi informado, por carta, sobre a suspensão e a possibilidade de interrupção caso não observados os termos pactuados.

Argumenta que agiu em consonância com a cláusula 12 das Condições Gerais da Apólice, item 12.1., alínea c, e com o artigo 17 da Resolução Normativa n.195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Afirma que a decisão agravada foi desproporcional e desarrazoada pois estabeleceu prazo insuficiente para cumpri-la, não fixou limite para a multa e a arbitrou em importância excessiva.

Efeito suspensivo indeferido no Id. 75392455.

Contraminuta apresentada no Id. 76032478.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001691-20.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: ADERI OTAVIO DA CRUZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Agravo de Instrumento de decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré restabeleça em 24 horas o contrato firmado, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento injustificado.

A tutela antecipada só pode ser concedida quando o julgador, em apreciação prévia, se convence da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Conforme documentação anexada à inicial, num primeiro momento verifica-se a plausibilidade do pedido, uma vez que os
prints
de tela de e-mails da corretora de seguros, a troca de mensagens por whatsapp e as fotos de comprovante de pagamento indicam a existência da relação jurídica entre as partes e as inúmeras tentativas de mantê-la (Id. 34958616).

Para a análise do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, é essencial considerar o contexto mundial de pandemia de Coronavírus. Nesse cenário, não garantir ao agravado e seus dependentes o direito à assistência à saúde é medida temerária.

Ademais, não se vislumbra dano irreparável em decorrência da concessão de tutela de urgência, pois ele arcará, durante o período de reinserção/manutenção no plano, por força de decisão judicial, com as contraprestações devidas, sujeitando-se, ainda, à responsabilização patrimonial por eventual prejuízo a que der causa.

Como bem consignado no
decisum
, as regras nesse tipo de contrato devem ter como norte interpretativo os direitos constitucionais de respeito à dignidade humana e à saúde.

A agravante insurge-se, ainda, contra a multa diária de R$ 1.000,00 por descumprimento da ordem judicial, visto que seria excessiva.

Não procede essa arguição. A pena pecuniária é meio de coerção à efetividade de decisão judicial, e o valor pode ser modificado a qualquer tempo, por critério e arbítrio do magistrado, sempre que constatar insuficiência ou abuso.
Logo, em cognição sumária conclui-se que o
quantum
fixado está adequado à finalidade de desestimular a inércia imotivada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DETERMINAÇÃO PARA FORNECIMENTO DO MATERIAL CIRÚRGICO – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR TEMPESTIVAMENTE –

PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA – INVIABILIDADE -

MINORAÇÃO DA ASTREINTE – NÃO CABIMENTO - QUANTIA RAZOÁVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.
Correta a decisão que aplica multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser mantido o valor fixado quando não mostrar-se excessivo.
E a informação prestada pelo agravante de que a determinação foi atendida não é suficiente para que a astreinte seja afastada.” (N.U 1000373-07.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018)

”AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - PEDIDO DE
RESTABELECIMENTO CONTRATUAL - PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS -

ART. 300 DO CPC/2015
– MULTA –INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO – CARÁTER COERCITIVO - REDUÇÃO CABÍVEL A QUALQUER TEMPO - RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015, cabe o restabelecimento do plano de saúde contratado.
A multa tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação sob pena de o valor fixado sofrer posterior alteração caso se revele insuficiente ou excessivo
.”

(N.U 1013111-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)

Quanto ao prazo de 24 horas, de fato é exíguo. Assim, deve ser ampliado para 5 dias. E é necessário fixar R$ 30.000,00 como limite máximo, para que não implique em enriquecimento ilícito.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso, para determinar que a agravante restabeleça em cinco dias o contrato de plano de saúde do agravado e seus dependentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada ao total de R$30.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021